Tribunal: STF
Processo: ARE 1478552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO POSSESSÓRIO DE PARTICULAR SOBRE BEM PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE PERMISSÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 619, DO STJ. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO E DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    01. A questão põe em discussão a reivindicação do domínio de imóvel público, cujo uso foi concedido para fins de moradia à beneficiária de programa habitacional, nos termos da Lei Estadual n.º 13.189/2002, mas que a referida beneficiária vendeu ao recorrente, sem a prévia anuência do Estado do Ceará.



    02. É cediço que a ação reivindicatória tem por objeto garantir o exercício material do poder atribuído ao proprietário de reaver a posse de quem injustamente a possua, com base no domínio, em que o proprietário não possuidor promove ação em face do possuidor não proprietário.



    03. Ressalte-se que a boa-fé alegada pelo apelante no acerto como concessionário não é óbice à pretensão autoral, tendo em vista o direito do Estado de reaver o bem em tela.



    04. No que concerne à insuscetibilidade de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, em caso de ocupação indevida de bem público, cumpre observar o que dispõe o verbete sumular n.º 619 do Superior Tribunal de Justiça.



    05. Quanto à alegação do recorrente de que também se enquadra no perfil socioeconômico dos beneficiários do plano, é imperioso ressaltar que a proteção do direito à moradia não se sobrepõe ao dever de assegurar políticas públicas de repasse de imóveis a administrados que comprovadamente necessitam de um espaço para moradia e aguardam há mais tempo os programas e cronogramas para o referido direito social, em observância ao princípio da isonomia.



    06. Assim como o magistrado a quo, em relação aos pedidos subsidiários, quais sejam, de relocação do apelante a outra localidade e indenização pelo que despendeu, entendo que, igualmente, não merecem guarida. Precedentes deste Tribunal de Justiça.



    07. À vista disso, sendo o ente público o proprietário do imóvel em comento e demonstrada a ocupação indevida pelo apelante, a manutenção do decisum objurgado é medida imperativa.



    08. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente